Tribunal: TJBA
Processo: 0756122-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756122-81.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: I 9 TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir. O recurso de apelação havia sido interposto contra decisão de extinção da execução fiscal, fundamentada na consideração de que a demanda envolvia crédito de baixo valor, sem demonstração de medidas extrajudiciais prévias, nos termos de diretrizes administrativas e jurisprudência consolidada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00, sem citação do executado, diante da ausência de tentativa de cobrança extrajudicial, com fundamento no princípio da eficiência administrativa e à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistente nulidade por decisão surpresa. A matéria relativa à ausência de interesse de agir é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, conforme art. 485, VI, do CPC. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral autoriza a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados critérios objetivos e sem prejuízo da competência legislativa do ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou os parâmetros para extinção racional de execuções fiscais, prevendo a legitimidade da extinção para créditos inferiores a R$ 10.000,00, desde que ausente movimentação útil no prazo superior a um ano, inexistam bens penhoráveis ou não tenha sido realizada tentativa de solução administrativa ou protesto da dívida. No caso concreto, o crédito executado é inferior ao limite estabelecido. Não houve citação da parte executada, tampouco tentativa prévia de cobrança administrativa ou protesto da certidão de dívida ativa, sendo ausentes diligências que demonstrem interesse processual. A regulamentação interna do Município não afasta a aplicação das diretrizes nacionais consolidadas por jurisprudência vinculante e pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Preservada a sentença que extinguiu a execução fiscal. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o crédito executado for inferior a R$ 10.000,00, não houver citação válida, nem demonstração de tentativa prévia de cobrança extrajudicial ou protesto da certidão de dívida ativa." "2. A ausência de interesse de agir pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública." "3. A tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF é vinculante e prevalece sobre regulamentações internas dos entes federativos." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.767/2012, art. 25; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0756122-81.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada I 9 TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.